Tribunal: STJ
Processo: 5014056-57.2021.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2563511 - RS (2024/0037560-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA ZACCARO BRACCINI - RS087751
RAPHAEL CAVALLI GOMES - RS097605
RAFAEL MASTROGIACOMO KARAN - RS064486
ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - RS011825
PIETRO TASCA SEGALA - RS126561
AGRAVADO
: GUSTAVO JONATAS MOREIRA MULLER
ADVOGADOS
: GUILHERME BACKES - RS043382
FABIANO NONNEMACHER DE ALMEIDA - RS070847
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança relativa a contrato de prestação de
serviços como responsável técnico em monitoramento ambiental. O valor da causa
foi fixado em R$ 7.800,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao
pagamento de R$ 438,70.
4. A Corte de origem reformou a sentença para condenar ao pagamento dos valores
de outubro, novembro e parte de dezembro de 2019, bem como metade da
retribuição até o termo final do contrato, com abatimento de duas parcelas de R$
1.000,00, e redimensionou os ônus de sucumbência.
Documento eletrônico VDA53235896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e85db740-19b4-496d-a3a0-6c8a6e0067bf

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se houve violação dos arts.
141, 492, 373, II, do CPC e 1.013 do CPC e 421 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o Tribunal de origem
enfrentou as teses recursais, não havendo omissão, contradição e erro material à luz
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A alegação de julgamento
e prevalência da cláusula contratual
ultra petita
demanda interpretação de cláusulas e reexame de fatos, o que atrai a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. A discussão sobre o ônus da prova do fato extintivo (art. 373, II, do CPC) exige
reexame do conjunto probatório, o que é incabível em recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta as questões e fundamenta a decisão, afastando as
alegações de omissão, contradição e erro material à luz dos arts. 489 e 1.022 do
CPC. 2. A Súmula n. 5 do STJ obsta a pretensão fundada na interpretação de
cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ obsta o revolvimento do conjunto fático-
probatório”.
CPC, arts. 489, 1.022, 141, 492, 1.013, 373; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 603, 421.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53235896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e85db740-19b4-496d-a3a0-6c8a6e0067bf

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e85db740-19b4-496d-a3a0-6c8a6e0067bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2563511 - RS (2024/0037560-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA ZACCARO BRACCINI - RS087751

RAPHAEL CAVALLI GOMES - RS097605

RAFAEL MASTROGIACOMO KARAN - RS064486

ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - RS011825

PIETRO TASCA SEGALA - RS126561
AGRAVADO
: GUSTAVO JONATAS MOREIRA MULLER
ADVOGADOS
: GUILHERME BACKES - RS043382

FABIANO NONNEMACHER DE ALMEIDA - RS070847
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança relativa a contrato de prestação de
serviços como responsável técnico em monitoramento ambiental. O valor da causa
foi fixado em R$ 7.800,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao
pagamento de R$ 438,70.
4. A Corte de origem reformou a sentença para condenar ao pagamento dos valores
de outubro, novembro e parte de dezembro de 2019, bem como metade da
retribuição até o termo final do contrato, com abatimento de duas parcelas de R$
1.000,00, e redimensionou os ônus de sucumbência.
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se houve violação dos arts.
141, 492, 373, II, do CPC e 1.013 do CPC e 421 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o Tribunal de origem
enfrentou as teses recursais, não havendo omissão, contradição e erro material à luz
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A alegação de julgamento
e prevalência da cláusula contratual
ultra petita
demanda interpretação de cláusulas e reexame de fatos, o que atrai a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. A discussão sobre o ônus da prova do fato extintivo (art. 373, II, do CPC) exige
reexame do conjunto probatório, o que é incabível em recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta as questões e fundamenta a decisão, afastando as
alegações de omissão, contradição e erro material à luz dos arts. 489 e 1.022 do
CPC. 2. A Súmula n. 5 do STJ obsta a pretensão fundada na interpretação de
cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ obsta o revolvimento do conjunto fático-
probatório”.
CPC, arts. 489, 1.022, 141, 492, 1.013, 373; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 603, 421.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por URBAN
SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial em razão da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil e da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 459.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 359):

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA.
I. A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES (QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTECIPADA) E O
DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR CORROBORAM COM AS TESES DA RÉ
DE QUE ERA POSSÍVEL RESCINDIR O AJUSTE EXTEMPORANEAMENTE E
DE QUE O DEMANDANTE FOI COMUNICADO ACERCA DA RESCISÃO
PREMATURA DO PACTO EM NOVEMBRO DE 2019, E, ASSIM, LEGITIMAM A
RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO OCORRIDA EM 20 DE
DEZEMBRO DE 2019.
II. A RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PELA DEMANDADA DÁ DIREITO AO DEMANDANTE DE
RECEBER OS VALORES VENCIDOS E IMPAGOS REFERENTES AOS
SERVIÇOS PRESTADOS, BEM COMO METADE DA RETRIBUIÇÃO QUE LHE
TOCARIA AO FINAL DO CONTRATO, CONSOANTE DISPÕE O
DO
ART. 603
CC. TODAVIA, DEVERÃO SER ABATIDAS DUAS PARCELAS DE R$ 1.000,00
(MIL REAIS), PAGAS PELA RÉ AO AUTOR EM
E EM
19/11/2019
30/12/2019.
III.
SENTENÇA
REFORMADA
E
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
REDIMENSIONADOS.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
395):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JULGADA, TAMPOUCO PARA O PREQUESTIONAMENTO DE
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

DISPOSITIVOS LEGAIS OU CONSTITUCIONAIS A FIM DE APARELHAR
FUTURO RECURSO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, visto que os embargos de
declaração teriam indicado omissão, contradição e erro material quanto ao suposto
julgamento
, à cláusula contratual de rescisão sem multa e aos
ultra petita
pagamentos efetuados que somam R$ 10.800,00, sem adequada resposta;
b) 141, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
decidido
, extrapolando os limites do apelo do autor, que se restringiu aos
ultra petita
pagamentos de R$ 3.000,00;
c) 421 do Código Civil, uma vez que a cláusula segunda teria pactuado a
possibilidade de rescisão sem ônus mediante aviso prévio, devendo prevalecer a
liberdade contratual; e
d) 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto teria sido
desconsiderado o fato extintivo do direito do recorrido consubstanciado em
pagamentos comprovados.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de
reconhecer a negativa de vigência aos artigos 489 e 1022 do CPC e a consequente
nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração, com devolução do feito
à origem para novo julgamento e apreciação da contradição e omissão demonstradas.
Subsidiariamente, pugna pela reforma do acórdão atacado para o fim de
manter a sentença de primeiro grau e reconhecer os pagamentos efetivados pela
recorrente.
Contrarrazões à fl. 422.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de R$ 7.800,00 relativos à segunda etapa de contrato de
prestação de serviços como responsável técnico em monitoramento ambiental,
afirmando ter prestado serviços até abril de 2020. O valor da causa foi fixado em R$
7.800,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 438,70.
A Corte de origem reformou a sentença para condenar a ré a valores
referentes a outubro, novembro e parte de dezembro de 2019, bem como à metade da
retribuição até o termo final do contrato, abatendo duas parcelas de R$ 1.000,00, e
redimensionou os ônus de sucumbência.
Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos.
I - Arts. 489 e 1.022 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, omissão, contradição e erro material quanto ao suposto julgamento
, à cláusula contratual de rescisão sem multa e ao abatimento de
ultra petita
pagamentos efetuados.
O acórdão dos embargos examinou expressamente a devolutividade da
apelação, afastou a tese de
, esclareceu a aplicação do
do CC e
ultra petita
art. 603
rechaçou vícios de omissão, contradição ou erro material, consignando a suficiência
da fundamentação para o desfecho adotado.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu que os embargos buscavam reexame do
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

mérito, que a matéria foi enfrentada de modo claro e suficiente e que não houve
extrapolação dos limites do apelo, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 390-392):

No caso, diferentemente do que aduzido pela parte embargante em seus
declaratórios, o acórdão objurgado, ao tratar dos pagamentos efetuados pela parte
apelada e dos valores contratados, não extrapolou os limites da lide, tampouco
condenou a parte embargante em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado. Em contrário, tratou de examinar as teses trazidas nas razões da
apelação. Para melhor elucidar os fatos, segue o trecho da apelação que trata da
temática:
(...) Excelências, o apelante entende que o Juízo interpretou de forma equivocada
a prova dos autos, pois quanto ao suposto pagamento realizado pela ré, basta
analisarmos as trocas de conversas e e-mails trocados entre as partes, os quais fizeram
parte da instrução do processo que tramitou na Justiça do Trabalho, para observarmos
que, durante toda a negociação administrativa, jamais a ré argumentou ter alcançado
ao autor, três parcelas de R$ 1.000,00 para a quitação da dívida do contrato. Sabem o
porquê, Excelências? Porque esses pagamentos diziam respeito a outro contrato de
prestação de serviços do recorrente para com a ré, quando essa participou de uma
licitação pública na cidade de Farroupilha, pela qual o reclamante recebeu essa
remuneração de R$ 3.000,00 (vide docs. a partir da fl. 103 do Evento 01 – OUT3).
Em relação a este dito pagamento feito pela reclamada, são relevantes os termos
da sentença oriunda da Justiça do Trabalho:
Quanto aos pagamentos de R$1.000,00 feitos pela ré nos meses de outubro,
novembro e dezembro, tenho que assiste razão ao reclamante. Com efeito, a toda a
evidência, tais pagamentos dizem respeito à ART de fl. 103, que não trata do quanto
discutido nos presentes autos (e que inclusive foi emitida para prestação de serviços no
município de Farroupilha, não São Leopoldo). De salientar que, como argumentado
pelo autor, o valor mensal da remuneração devida seria de R$1.300,00, e não de
R$1.000,00, de modo que tenho que não foi efetuado qualquer pagamento relativo à
segunda parte do contrato sub judice.
Efetivamente o valor pago pela reclamada – R$ 3.000,00 – dizem respeito a
outro serviço prestado pelo recorrente, de forma que a segunda parte do contrato
debatido pelas partes não foi pago.
Dito isso, a parte autora pugna que seja majorada a indenização deferida, sob
pena de se estar prejudicando o polo hipossuficiente da relação contratual, bem como
por não se estar fazendo valer os princípios constitucionais da valorização social do
trabalho e do ser humano. (...)
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

Ademais, os aludidos pagamentos e montantes ajustados foram questões
suscitadas e discutidas no decorrer do processo, e estão diretamente relacionados ao
tema impugnado no recurso de apelação, qual seja, a existência de valores a serem
adimplidos pela parte ré à parte autora. Desse modo, ainda que não estivessem
diretamente citados no apelo — o que, como já dito anteriormente, não é o caso, pois
estes foram expressamente referenciados pelo apelante em seu recurso — o juízo ad
quem poderia utilizá-los como razões de decidir, por força do que preconiza o
caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
art. 1.013,
[...]
Precisamente quanto ao
do Código Civil, cabe esclarecer que ainda que
art. 603
este não tenha sido mencionado pela parte apelante em seu recurso, isso não impede
sua aplicação ao caso concreto, pois a relação jurídica havida entre as partes é regida
pelo Diploma Civilista.
De mais a mais, o juíz não está vinculado às regras legais citadas pelas partes,
quiçá pode ficar limitado à literalidade do texto/pedido formulado. Na realidade, deve
o magistrado estar atento aos direitos e deveres decorrentes da pretensão inicial, de
acordo a legislação e demais fontes do direito aplicáveis à espécie. É a velha máxima
jurídica "a mihi factum, dabo tibi ius".
A partir de tais premissas, não há falar em julgamento ultra petita e, portanto, em
violação ao disposto nos arts. 141, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil e/ou dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
No tocante à possibilidade de rescisão antecipada do contrato e à existência de
valores a serem adimplidos, o decisum hostilizado prescreve:
(...) Do exame do contrato entabulado entre as partes (páginas no 29-31 do
evento 1, DOC3), nota-se que a cláusula segunda do instrumento previa a
possibilidade de rescisão antecipada:
“(...) É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso prévio por escrito
com antecedência de 30 (trinta) dias.”
Além disso, em seu depoimento pessoal, o autor, embora diga que não seria
aconselhável, reconhece que poderia ter cancelado antecipadamente a Anotação de
Responsabilidade Técnica no 2019/07923 (página no 26 do evento 1, DOC3)3 e que
outro profissional poderia ter assumido a responsabilidade pela conclusão dos serviços
combinados; bem como admite que foi cientificado, em novembro de 2019, acerca da
rescisão prematura do pacto.
Tais circunstâncias corroboram com as teses da demandada de que era possível
rescindir o ajuste extemporaneamente e de que o demandante foi comunicado acerca
da rescisão prematura do pacto em novembro de 2019, e, assim, legitimam a resolução
antecipada do contrato ocorrida em 20 de dezembro de 2019.
Nesse passo, resta saber se existem valores a serem adimplidos pela requerida ao
requerente.
Pois bem. O Código Civil, ao tratar da rescisão do contrato de prestação de
serviços sem justa causa, assim estabelece em seu art. 603:
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

Art. 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte
será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe
tocaria de então ao termo legal do contrato.
Na espécie, o conjunto probatório dos autos revela que a rescisão contratual se
deu unilateralmente e imotivadamente pela parte ré, em 20 de dezembro de 2019.
Além disso, as provas dão conta de que os três pagamentos de R$ 1.000,00 (mil
reais) feitos pela requerida nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 4
dizem respeito à Anotação de Responsabilidade Técnica no 2019/15105 (página no 103
do documento no 03 do evento no 01 dos autos de origem) e aos serviços que seriam
executados pelo recorrente no município de Farroupilha - RS — após ser contratado
para tanto pela recorrida e que não foram perfectibilizados por motivo alheio à
vontade das partes —, e de que, de tais pagamentos, há um saldo no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais) — atinente a duas das três parcelas — a ser ressarcido pelo
demandante à demandada — fato que fora ventilado pela apelada em sua contestação e
reconhecido pelo apelante em seu depoimento pessoal.
Nessas circunstâncias, tem-se que é caso de acolhimento parcial do pleito
autoral, para o fim de condenar a ré ao pagamento dos seguintes valores: a) R$
1.300,00 (mil e trezentos reais) relativo à prestação de serviços do mês de outubro de
2019; b) R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) relativo à prestação de serviços do mês de
novembro de 2019; c) R$ 838,71 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um
centavos) correspondentes aos serviços prestados durante 20 dias do mês de dezembro
de 2019; e d) R$ 2.180,65 (dois mil cento e oitenta reais e sessenta e cinco centavos),
referentes à metade dos valores restantes até o final do contrato (10 dias do mês de
dezembro de 2019, mais os meses de janeiro, fevereiro e março de 2020). Sobre tais
valores deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-
M, a partir da data de rescisão do contrato (20 de dezembro de 2019).
Ainda, da condenação deverão ser abatidas as duas parcelas de R$ 1.000,00 (mil
reais) — totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais) —, pagas em 19 de novembro de
2019 e em 30 de dezembro 2019, a serem acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária pelo IGP-M, a partir de cada desembolso. (...)
Note-se que o referido acórdão é claro quanto ao fato de que, embora a rescisão
antecipada tenha sido contratualmente autorizada, isso, por si só, não exime a parte
requerida do pagamento de toda e qualquer verba relativamente à prestação de
serviços ajustada.
Na mesma esteira, não vinga a alegação de inobservância do depoimento pessoal
do autor, dado que há uma distorção pela parte embargante, em seus declaratórios, do
que é dito pela parte embargada a partir do minuto 16 (dezesseis) do vídeo do
depoimento (evento 75, VÍDEO2).
Nessas circunstâncias, tem-se que não há obscuridade, contradição, omissão e/ou
erro material na decisão embargada.
A parte embargante, no caso, irresigna-se contra o próprio mérito do decisum. É
inequívoco que a inconformidade da parte embargante se dá pelo fato da decisão
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo esta, deveria ter sido
emprestada à questão posta. A parte embargante busca, na verdade, o reexame da
matéria apreciada em apelação.
No entanto, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a
rediscussão de fundamentos analisados por ocasião do julgamento do recurso.

II - Arts. 141, 492 e 1.013 do CPC e 421 do CC
A recorrente afirma ocorrência de julgamento
pela condenação
ultra petita
em objeto diverso e apreciação de matéria não devolvida, bem como que a cláusula
contratual de rescisão com aviso prévio sem multa deve prevalecer.
O Tribunal de origem afastou a arguição de julgamento
,
ultra petita
transcrevendo, no acórdão dos embargos de declaração, as razões de apelação que
evidenciam que a controvérsia incluía os valores contratados e a natureza dos
pagamentos e reconheceu a devolutividade, nos termos do
do CPC, e
art. 1.013
a validade da rescisão antecipada e, com base no contrato e no
do CC, fixou
art. 603
a retribuição vencida e metade da devida até o termo, com abatimentos, partindo da
leitura das cláusulas e das circunstâncias fáticas do caso.
A questão foi decidida à luz do conteúdo das razões recursais, do contrato
e das circunstâncias fáticas; eventual reforma demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
medidas vedadas em recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III -
II, do CPC
Art. 373,
Alega a recorrente que o acórdão negou vigência ao ônus da prova quanto
ao fato extintivo, porque desconsiderou pagamentos.
O acórdão recorrido apreciou extratos, ARTs e depoimento pessoal para
concluir que os pagamentos de R$ 1.000,00 tinham outra causa e para estabelecer
abatimento de duas parcelas, em decisão assentada no conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Registre-se que "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir
eventual ofensa ao
do
(art. 373 do
sem que se
art. 333
CPC/1973
CPC/2015)
verifique o conjunto probatório dos presentes autos" (
relator
REsp n. 1.665.411/MT,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/9/2017,
).
13/9/2017.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INADMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na deficiência de fundamentação, necessidade de reexame
do conjunto fático-probatório e ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos legais,
inclusive quanto à violação de dispositivos legais e existência de dissídio
jurisprudencial. A parte agravada impugnou o agravo, sustentando a manutenção da
decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão:(i) verificar se a fundamentação do recurso
especial foi suficiente para demonstrar violação de norma federal;(ii) analisar se o
conhecimento da matéria exigiria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do
STJ;(iii) avaliar se a divergência jurisprudencial foi corretamente demonstrada, nos
termos do
§ 1o, do
e
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
CPC/2015 art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O recurso especial não pode ter por objeto eventual violação a súmula de
tribunal, conforme entendimento consolidado na Súmula 518 do STJ, que restringe a
admissibilidade do especial à violação de tratado ou lei federal.
4 A apreciação da controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova e à
existência de falha na prestação de serviços bancários demanda o reexame do
.
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

5 A jurisprudência desta Corte reafirma que não basta alegar genericamente que
a matéria é exclusivamente de direito; é ônus do recorrente demonstrar que a
controvérsia pode ser resolvida sem nova incursão nos fatos do processo.
6 Ainda que houvesse divergência jurisprudencial, ela repousaria sobre aspectos
fáticos, o que também impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c",
conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7 Agravo não conhecido.
8 Majoração dos honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do
§ 11, do CPC. (AREsp n. 2.285.585/GO,
art. 85,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
23/6/2025,
destaquei.)
26/6/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52145377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: 389a308e-19cc-48dd-b56a-d669e92b79c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.563.511 / RS
Número Registro: 2024/0037560-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50140565720218210033
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : BRUNA ZACCARO BRACCINI - RS087751
RAPHAEL CAVALLI GOMES - RS097605
RAFAEL MASTROGIACOMO KARAN - RS064486
ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - RS011825
PIETRO TASCA SEGALA - RS126561
AGRAVADO
: GUSTAVO JONATAS MOREIRA MULLER
ADVOGADOS : GUILHERME BACKES - RS043382
FABIANO NONNEMACHER DE ALMEIDA - RS070847
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53202643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 977c27ae-4a5f-4110-90bf-3e4190fc8ea3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 977c27ae-4a5f-4110-90bf-3e4190fc8ea3